Tribunal: TJMT
Processo: 1002207-53.2020.8.11.0007
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002207-53.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VAGNER MONTEIRO DA SILVA - CPF: 558.946.071-91 (RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1002207-53.2020.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta

Parte Recorrente(s):
Vagner Monteiro da Silva

Parte Recorrida(s):
Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/05/2022

Ordem na pauta:
05

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE VIA ELEITA INADEQUADA – REJEIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE
ASTREINTES
QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a impossibilidade material de cumprimento de antecipação de tutela, confirmada posteriormente em sentença, é necessária a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (arts. 499 e 537, §1o do CPC).

A multa a título de
astreintes
poderá ser reduzida de ofício ou a requerimento, em qualquer fase do processo, quando considerado excessivo o valor.

Adequação do
quantum
que atende ao critério de razoabilidade da medida, de modo a não propiciar o enriquecimento ilícito da parte interessada e assegurar que a multa tenha o condão de se coibir o inadimplemento pelo devedor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo exequente em processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença, recorrendo contra julgado que acolheu parcialmente os Embargos à Execução opostos pela empresa de telefonia ora recorrida.

A r. sentença
(i)
determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor de
R$ 2.419,76 (dois mil quatrocentos e dezenove reais e setenta e seis centavos);
(ii)
acolheu o excesso de execução referente à multa
astreintes
, mantendo a quantia diária de R$ 200,00 (duzentos reais), porém, limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
(iii)
e não autorizou os depósitos judiciais realizados pelo recorrente
como forma de pagamento dos valores das faturas originariamente contratadas
, determinando a devolução ao recorrente.

A parte recorrente arguiu, preliminarmente, a inadmissibilidade dos Embargos à Execução, uma vez que o caso em comento seria de cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC.

No mérito, requer o provimento do recurso para afastar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, declaração de legitimidade dos depósitos recursais realizados, majoração do valor da multa aplicado a título de
astreintes
, e o desbloqueio da linha telefônica utilizada.

Em contrarrazões, a parte recorrida defende a manutenção da sentença (id. 108785477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade dos Embargos à Execução arguida pelo recorrente, uma vez que a peça processual manejada é a adequada, conforme previsão contida no art. 52, IX da Lei n. 9.099/95, que assim estabelece:

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

(....)

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

No que tange ao mérito, a sentença recorrida não merece reparos.

O não cumprimento da obrigação de fazer, consistente na suspensão dos valores cobrados a maior nas faturas referentes à linha telefônica utilizada pelo autor e adequação para a quantia de
R$ 74,99 (setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) efetivamente contratada
, determinada em liminar e confirmada em sentença,
ficou devidamente demonstrado nos autos, o que resultou na aplicação da multa
astreintes
fixada em caso de descumprimento.

No entanto, a parte reclamada, ora recorrida, comprovou suficientemente a impossibilidade de cumpri-la nos termos descritos pelo juízo de origem, haja vista a inexistência de plano de telefonia conforme contratado originalmente pelo recorrente
, o que autoriza a referida conversão em perdas e danos, conforme previsão do art. 499 do CPC.

A redução da quantia fixada a título de
astreintes
também deve ser mantida, uma vez que a readequação realizada atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade da medida, de modo a não propiciar o enriquecimento ilícito da parte interessada, e também assegurar que a multa tenha o condão de se coibir o inadimplemento pelo devedor.

Sobre a legitimidade dos depósitos recursais realizados pelo exequente referentes ao valor que entendia devido das faturas de consumo, correta a sentença ao determinar a devolução daqueles em favor do recorrente, uma vez que não houve autorização nesse sentido e também porque tal ato se assemelha à consignação em pagamento, que não é permitida no âmbito dos Juizados Especiais (Enunciado 08 do FONAJE).

Por fim, no tocante ao pedido de desbloqueio da linha telefônica de titularidade da parte autora, ora recorrente, destaco que cabe ao magistrado de origem analisar o referido pleito, sob pena de se ocorrer em indevida supressão de instância.

Pelo exposto,
conheço
do recurso inominado interposto, rejeitando a preliminar de inadequação da via eleita, e, no mérito,
nego provimento ao apelo
, mantendo inalterados os termos da sentença objurgada.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito -

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022